Tribunal: STF
Processo: ARE 1517693
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para benefício fiscal. Matéria fática e infraconstitucional



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou pedido de contribuinte para obtenção de benefício fiscal relativo ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). Isso porque, com fundamento em lei e em atos infralegais, a inscrição prévia em cadastro seria requisito essencial para o benefício. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se o contribuinte tem direito a benefício fiscal, diante de divergência sobre a legalidade e o preenchimento de requisitos para o enquadramento na política fiscal. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui o programa fiscal. Súmula 636/STF. Grande volume de ações a respeito.



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que a discussão referente ao preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios fiscais pressupõe o exame de matéria fática e a interpretação da legislação relativa à política fiscal. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício”.